Tribunal: TJBA
Processo: 8067354-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067354-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COSTA & FERREIRA PLACAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE DIAS DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em
embargos de declaração em apelação.

M
andado de segurança. Ato administrativo de bloqueio de sistema informatizado. Alegação de fato superveniente com base em acórdão do TCU. Limites do art. 1.022 do CPC. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu, em parte, embargos anteriores, esclarecendo que o desbloqueio do sistema informatizado da empresa impetrante não afasta o poder fiscalizatório dos órgãos competentes. O embargante alega omissão do acórdão quanto à delimitação da expressão "legislação vigente" e "devido processo legal", especialmente diante da superveniência do Acórdão nº 2.176/2025 do Tribunal de Contas da União, que teria declarado irregulares portarias e exigências administrativas adotadas pelo órgão estadual.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial incorreu em omissão por não explicitar o conteúdo da expressão "legislação vigente", diante de novo entendimento do TCU; e (ii) determinar se o Acórdão nº 2.176/2025 do TCU, como fato superveniente, justifica a modificação ou complementação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito nem à inovação da lide.
4.A alegação de omissão relativa à expressão "legislação vigente" não configura ausência de manifestação judicial, mas inconformismo com a solução adotada, sendo incabível o manejo de embargos para reapreciação do mérito da decisão.
5.O acórdão embargado já esclareceu que o desbloqueio do sistema não obsta o exercício do poder fiscalizatório, que deve observar a legislação aplicável e o devido processo legal, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.
6.A superveniência do Acórdão nº 2.176/2025 do TCU, embora relevante em sede administrativa, não altera os fundamentos da decisão judicial já proferida, tampouco autoriza, por si só, a rediscussão da matéria por via de embargos de declaração.
7.O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que indique fundamentos suficientes para a conclusão adotada, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067354-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
COSTA & FERREIRA PLACAS LTDA
e como embargados

ESTADO DA BAHIA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARTÓRIOS,
nos termos do voto do relator.